Tribunal: STF
Processo: HC 75767
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-07
Data de publicação: 1997-10-07

Ementa:
EMENTA: - Não cabe a pretensão de renovar, em fase de
execução (art. 733 do C.P.C.), a dilação própria do processo de
conhecimento da ação de alimentos.
Recusa de pagamento compreendendo prestações atuais, além
das supostamente pretéritas.
Habeas corpus indeferido.